Tribunal: TJDFT
Processo: 0774675-33.2024.8.07.0016
Órgão julgador: GISELLE ROCHA RAPOSO
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de publicação: 2025-01-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB1TR2 Gabinete da Juiza de Direito Giselle Rocha Raposo Número do processo: 0774675-33.2024.8.07.0016 Classe judicial: RECURSO INOMINADO CÍVEL (460) RECORRENTE: ABADIA DUTRA MARTINS NASCIMENTO RECORRIDO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO Defiro o pedido de gratuidade de justiça à recorrente por estar patrocinada pela Defensoria Pública. Portanto, preenchidos os pressupostos recursais, recebo o recurso inominado. Registro que apesar de constar no recurso a informação de "pedido de antecipação de efeito da tutela recursal" (ID 67660224), a recorrente se insurge tão somente quanto ao custeio da internação, inexistindo, portanto, tutela de urgência a ser analisada. Intimem-se. Após, voltem os autos conclusos para julgamento. GISELLE ROCHA RAPOSO Juíza de Direito